Tribunal: STJ
Processo: 5011044-19.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794197 - GO (2024/0432670-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: A R B
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
RENATO LOPES ROCHA - GO026396
LETÍCIA LOPES AUAD - GO061754
EMBARGADO
: K L R DOS S
ADVOGADOS
: ELISEU JUNIOR CORREIA DA SILVEIRA - GO045615
RAFAEL DAMASIO BRASIL GARCIA - GO046028
MATHEUS BASILIO DA SILVA - GO070525
INTERES.
: R L H L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 07c3d4b1-604a-4fcc-a750-d84484622210

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794197 - GO (2024/0432670-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: A R B
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
RENATO LOPES ROCHA - GO026396
LETÍCIA LOPES AUAD - GO061754
EMBARGADO
: K L R DOS S
ADVOGADOS
: ELISEU JUNIOR CORREIA DA SILVEIRA - GO045615
RAFAEL DAMASIO BRASIL GARCIA - GO046028
MATHEUS BASILIO DA SILVA - GO070525
INTERES.
: R L H L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração interpostos por A R B contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial
que interpusera, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO
DE RESULTADO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais e
estéticos em razão de erro médico na realização de cirurgia estética.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA50357810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:46
Código de Controle do Documento: 8891702c-42c2-4a0f-86d8-5ecd0922d653

4. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se
compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria
obrigação, sem o que haverá a inexecução desta, e que, nessas hipóteses, há a
presunção de culpa, com inversão do ônus da prova. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Em suas razões, aponta o embargante supostas contradição e
omissões no acórdão embargado. Sustenta que: i) houve a transcrição de trechos
do acórdão proferido pelo TJ/GO nos quais se evidencia, sem necessidade de
reexame de fatos e provas, a violação do art. 14, §4o, do CDC; ii) não se explicitou
as razões pelas quais deixou de aplicar o precedente do STJ oportunamente
invocado pelo embargante; iii) foi citado precedente absolutamente destituído de
pertinência com a matéria objeto da controvérsia.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.
Efetivamente, nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe
no corpo do acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço,
não se presta para o reexame da causa.
De fato, o acórdão embargado foi claro quanto a manter a aplicação das
Súmulas 7 e 211/STJ e a harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do
STJ, conforme se depreende dos seguintes trechos:
Os arts. 186 e 927 do CC não foram objeto de expresso
prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição de embargos
de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Saliente-se, outrossim, que o agravante ao menos deveria ter alegado a
violação do art. 1.022 do CPC/15 se entendesse que os referidos dispositivos legais
deveriam ter sido enfrentados pelo Tribunal de origem.
De acordo com o art. 1.025 do CPC/15, consideram-se incluídos no
acórdão de inadmissão ou rejeição os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, apenas no caso de o tribunal superior considerar
existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu neste
processo.
(...)
Permanece, ainda, a incidência da Súmula 7/STJ à espécie. Isso
porquanto alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto
à responsabilidade civil do agravante demandaria desta Corte, indubitavelmente, a
incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, conforme se depreende dos
seguintes trechos:
(...)
Documento eletrônico VDA50357810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:46
Código de Controle do Documento: 8891702c-42c2-4a0f-86d8-5ecd0922d653

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa ao
referido óbice sumular.
(...)
Por fim, ao entender pela responsabilidade civil do agravante, o TJ/GO
aplicou de forma adequada a jurisprudência do STJ no sentido de que a
cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a
alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o
que haverá a inexecução desta, e que, nessas hipóteses, há a presunção de culpa,
com inversão do ônus da prova (REsp n. 1.970.659/MG, Terceira Turma, DJEN de
; e AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, Quarta Turma, DJe de 10/03
3/4/2025
/2023).
Ressalta-se que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz
de demonstrar, de forma consistente, que os precedentes indicados não se aplicam
à hipótese dos autos ou foram superados.
Na verdade, revela-se inequívoca a pretensão do embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via
adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir
eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Portanto, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50357810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:46
Código de Controle do Documento: 8891702c-42c2-4a0f-86d8-5ecd0922d653

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.794.197 / GO
Número Registro: 2024/0432670-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
501104419 50110441920188090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A R B
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
RENATO LOPES ROCHA - GO026396
LETÍCIA LOPES AUAD - GO061754
AGRAVADO
: K L R DOS S
ADVOGADOS : ELISEU JUNIOR CORREIA DA SILVEIRA - GO045615
RAFAEL DAMASIO BRASIL GARCIA - GO046028
MATHEUS BASILIO DA SILVA - GO070525
INTERES.
: R L H L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A R B
Documento eletrônico VDA51385431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:27
Código de Controle do Documento: 8b06d143-1a8e-4d3a-b177-4b16f742d9b0

ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
RENATO LOPES ROCHA - GO026396
LETÍCIA LOPES AUAD - GO061754
EMBARGADO : K L R DOS S
ADVOGADOS
: ELISEU JUNIOR CORREIA DA SILVEIRA - GO045615
RAFAEL DAMASIO BRASIL GARCIA - GO046028
MATHEUS BASILIO DA SILVA - GO070525
INTERES.
: R L H L
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:27
Código de Controle do Documento: 8b06d143-1a8e-4d3a-b177-4b16f742d9b0